Tribunal: TJSP
Processo: 1002374-54.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos em equipamentos dos segurados – Inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir – Preliminares afastadas com acerto – Cerceamento de defesa não reconhecido – Ausência de prova convincente da causa dos danos e do nexo causal entre

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos em equipamentos dos segurados – Inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir – Preliminares afastadas com acerto – Cerceamento de defesa não reconhecido – Ausência de prova convincente da causa dos danos e do nexo causal entre eles e o fornecimento da energia elétrica – Concessionária que não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Apelação provida.